Tribunal: TJMT
Processo: 1065270-65.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065270-65.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GILSON PORTILHO AFONSO - CPF: 002.896.671-60 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – SÚMULA 02 DA TRU – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO INOMINADO PROVIDO – RELAÇÃO E DÉBITO NÃO COMPROVADO – PROVA ADVINDA DE TELAS SISTÊMICAS – SÚMULA Nº 34 DA TRU/TJMT – NECESSIDADE DE COEXISTÊNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – INSUSTENTABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL MANEJADA NO AGRAVO INTERNO – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Parte agravante que não se desincumbiu do ônus da prova porquanto os elementos de prova que fez aportar aos autos decorrem de seus próprios sistemas e não coexistem com outros elementos de provas a lhes emprestar credibilidade.

Inteligência da Súmula nº 34 da TRU/TJMT que tem incidência na hipótese dos autos.

Recurso de agravo interno conhecido e improvido.

Mantida a decisão monocrática que julgou provido o recurso inominado e, consequentemente, conduziu à procedência dos pedidos vertidos na inicial.

Condenação da parte agravante na forma da Lei (CPC, art. 1.021, §4º).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por Mercadopago.com Representações Ltda. contra o julgamento monocrático proferido, o qual deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamante, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial.

O agravo interno interposto pela ora agravante visa alcançar a reforma da decisão monocrática proferida e alcançar a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos iniciais e procedência do pedido contraposto prolatada pelo juízo
a quo
.

Traz como motivação do pleito recursal a alegação de que ocorreu afronta ao princípio da colegialidade na medida em que não restou apresentada fundamentação que confira a possibilidade do julgamento monocrático, bem assim que as provas dos autos não foram adequadamente valoradas.

Nas contrarrazões, pleiteia a parte agravada pelo improvimento do agravo interno e a manutenção da decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto, reformando a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

Em julgamento monocrático foi dado provimento ao recurso interposto pela parte agravada, reformando-se a sentença para o fim de julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência do débito que se constitui como objeto da demanda, no valor de R$409,73 (quatrocentos e nove reais e setenta e três centavos), determinando a exclusão da anotação e condenando a parte agravante/reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$6.000,00 (seis mil reais).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO: 1065270-65.2023.8.11.0001

Agravante: Mercadopago.com Representações Ltda.

Agravada: Gilson Portilho Afonso

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifica-se que a inscrição do nome da parte agravante nos órgãos de proteção ao crédito fora realizada de forma indevida.

A parte reclamada/agravante embora sustente ter se desonerado do ônus da prova que a ela era atribuído na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso II), eis que a alegação da parte autora residia em fato negativo, não logrou se desvencilhar do ônus probatório a ponto de possibilitar o afastamento da pretensão autoral.

Impositivo registrar que embora possível o reconhecimento do valor probatório das telas sistêmicas, se faz imperativo que com elas coexistam outros elementos de prova a lhes fortalecer, o que no caso em exame não se verifica.

Nesse sentido é o que anota a redação da Súmula nº 34 da TRU, cuja redação transcrevo:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Colhe-se, pois, que as faturas carreadas aos autos não externam suficiente convencimento do que almeja a parte reclamada, eis que não consta dos citados documentos o registro de efetiva utilização do referido cartão de crédito que serviria de origem da dívida, sendo possível colher das referidas faturas a cobrança de juros, multas e outras cobranças que não demonstram a utilização do referido cartão de crédito pela parte autora.

Resta, pois, inviável o reconhecimento de tais provas como comprobatórias do débito atribuído à parte autora e por ela negado, dado ao fato de que as provas carreadas são exclusivamente provenientes dos sistemas da parte reclamada, estando ausentes outras provas, ainda que circunstanciais, a permitir o reconhecimento na forma pretendida pela parte agravante/reclamada.

Importa ainda acrescer o fato de que além de não haver registro de utilização do cartão que dá origem ao débito, consta apenas um único pagamento isolado, o qual não tem o condão de servir como indicativo do débito ou ainda da relação entre as partes.

Demais disso, no que tange ao documento pessoal e à fotografia apresentadas pela parte reclamada em meio à contestação, tal fato não torna legítima a negativação realizada, porquanto a própria parte autora anota em sua petição inicial que realizou cadastro junto à instituição reclamada, todavia, não efetivou contratação capaz de justificar o débito.

E exatamente essa prova é que não aportou aos autos, na medida em que a parte reclamada não comprova especificamente o débito atribuído à parte reclamante.

É dizer, as faturas que foram apresentadas com referido intento, não demonstram a utilização do cartão, havendo tão só a indicação de cobranças incapazes de comprovar que o cartão foi efetivamente utilizado pelo reclamante como meio de pagamento em estabelecimentos comerciais.

Nesse sentido é que, não havendo prova do débito o provimento do recurso inominado interposto pela parte autora é medida que se impõe frente ao conjunto de provas dos autos.

Decorre, pois, demonstrado o ato ilícito e ausentes quaisquer circunstâncias capazes de afastar a caracterização do dano moral, porquanto inexistem anotações preexistentes em nome da parte autora.

Do mesmo modo não se verifica a existência de anotações posteriores, sendo a negativação objeto da demanda a única em desfavor da parte autora não se cogita de impor redução ao valor da reparação, tal o que anota a Súmula nº 29 da TRU.

O valor fixado a título de indenização pelo dano moral junto à decisão monocrática – R$6.000,00 (seis mil reais) – se apresenta dentro dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, aplicando tanto o caráter reparador, quanto o pedagógico, não se configurando em razão do citado valor hipótese de enriquecimento sem causa.

Colhe-se, como precedentes:

SÚMULA – DECISÃO MONOCRÁTICA

RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM
RAZOÁVEL

– ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – ARTIGO 406 DO CC - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Cuida-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, sob os seguintes termos:

“Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito no valor de
R$ 369,51 (trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos) com data de inclusão de 15/08/2023 referente ao contrato nº 434639394135000;
b) CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar do evento danoso (Súmula 54-STJ), correção monetária (INPC), a partir desta data (Súmula 362-STJ). c)
JULGAR IMPROCEDENTE
do pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora; d)
JULGAR IMPROCEDENTE
o Pedido Contraposto. e) DETERMINAR que a Reclamada proceda à exclusão do referido apontamento no prazo de 05 (cinco) dias. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.”

A recorrente requer a reforma da sentença para que julgado totalmente improcedentes os pedidos contidos na exordial. Em contrapartida, a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, pois a parte promovida não comprovou a origem do débito, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(Súmula nº 22 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

O dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observada a Súmula nº 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Assim, reputo justo e razoável manter o quantum indenizatório a titulo de dano morais no valor arbitrado em R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).

Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL -
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(N.U 1053885-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

e
RECURSOS INOMINADOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL “IN RE IPSA”. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO NOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGADO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.
(N.U 1001084-68.2021.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023).

(...)

Por todo o exposto, monocraticamente,
CONHEÇO do recurso inominado e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ainda
, por se tratar de matéria de ordem pública,
RETICO de ofício a sentença quanto

aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do evento danoso
(artigo 398 do Código Civil), com fulcro no artigo 406 do Código Civil.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC, pode ser aplicada multa por agravo infundado ou protelatório.

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora
(
N.U 1013940-89.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024
) (destaquei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. ESCOPO DA RECORRENTE. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E A FIXAÇÃO DOS JUROS DO EVENTO DANOSO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

2. Móvel do recurso é o aumento dos danos morais. Na fixação do quantum indenizatório deve o magistrado atender à dupla finalidade de reparação e repressão.

3.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), em razão de negativação indevida, merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano moral ao critério da razoabilidade. Inscrição única.

4. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir do evento danoso (Súmula 54, STJ).

5. Sentença parcialmente reformada.
(
N.U 1042703-40.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024
)
(destaquei)

E de minha relatoria

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –- RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS – TELAS DE SISTEMA - COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 – MAJORAÇÃO PARA R$ 6.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Eleva-se o quantum fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
(
N.U 1026562-43.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024
)
(destaquei)

Deflui, pois, que a prova dos autos é assente no sentido de indicar que a inscrição levada a efeito em desfavor da parte autora resta baseada em cobrança ilegítima, sendo, pois, indevida.

O caso submetido a julgamento se trata de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, sendo o recurso provido em voto monocrático.

Este relator, não verifica motivos para alteração do voto monocrático,
especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que deu provimento ao recurso inominado e julgou procedentes os pedidos dirigidos na inicial, na forma como consignado na decisão monocrática.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determinam de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024